Tribunal: TJSP
Processo: 1054217-09.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Embargos de terceiro. Valor da causa que se identifica com o valor do bem penhorado. Legitimidade ativa dos coproprietários do imóvel cuja fração ideal fora penhorada. Legitimidade passiva daquele que figurou como Exequente na matrícula do imóvel. Verbas de sucumbência imputadas à Embargada, que deu causa à constrição indevida de bem pertencente a homônimo do Executado. Recurso parcialmente

Ementa:
Embargos de terceiro. Valor da causa que se identifica com o valor do bem penhorado. Legitimidade ativa dos coproprietários do imóvel cuja fração ideal fora penhorada. Legitimidade passiva daquele que figurou como Exequente na matrícula do imóvel. Verbas de sucumbência imputadas à Embargada, que deu causa à constrição indevida de bem pertencente a homônimo do Executado. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000639417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1054217-09.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SHOPPING
CENTERS REUNIDOS DO BRASIL LTDA, Interessados JOSE LASELVA e
IZABEL LOMBARDI LASELVA, são apelados RENATO SILVA LA SELVA e
DANIELA SILVA LA SELVA.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos
termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WALTER EXNER (Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
PEDRO BACCARAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1054217-09.2019.8.26.0002 -Voto no 37.196
2
APELAÇÃO No 1054217-09.2019.8.26.0002
APELANTE: Shopping Centers Reunidos do Brasil Ltda
APELADOS: Renato Silva La Selva; Daniela Silva La Selva
INTERESSADOS: José Laselva; Izabel Lombardi Laselva
COMARCA: São Paulo Foro Regional de Santo Amaro 2a
Vara Cível
Embargos de terceiro. Valor da causa que se identifica com o
valor
do
bem
penhorado.
Legitimidade
ativa
dos
coproprietários do imóvel cuja fração ideal fora penhorada.
Legitimidade passiva daquele que figurou como Exequente na
matrícula do imóvel. Verbas de sucumbência imputadas à
Embargada, que deu causa à constrição indevida de bem
pertencente a homônimo do Executado. Recurso parcialmente
provido.
VOTO n.° 37.196
Vistos.
Trata-se de apelação interposta
contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro.
O magistrado, Doutor Carlos Eduardo Santos Pontes de
Miranda, rejeitou a impugnação ao valor da causa, porque
corresponde ao benefício econômico buscado na demanda.
Afastou as alegações de ilegitimidade ativa e passiva, pois os
Autores seriam afetados pela eventual hasta pública para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1054217-09.2019.8.26.0002 -Voto no 37.196
3
alienação do bem, e a penhora foi realizada em favor da
Embargada. Anotou que a Embargada concordou com a
desconstituição da penhora realizada sobre patrimônio de
terceiro homônimo do Executado. Imputou à Embargada, que
deu causa ao ajuizamento da demanda, o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em
10% do valor atualizado da causa.
Apela a Embargada sustentando
que o valor da causa deve corresponder à importância econômica
do bem penhorado, não ao valor integral da dívida. Insiste na
ilegitimidade dos Autores, pois o patrimônio penhorado não lhes
pertence, e na sua ilegitimidade passiva, já que não é a
Exequente, havendo equívoco no ato de registro da constrição.
Pede que não seja condenada ao pagamento das verbas
sucumbenciais, pois na matrícula do imóvel não havia dados
suficientes para constatar a homonímia, e não opôs resistência à
desconstituição da penhora.
Recurso tempestivo, preparado e
respondido.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1054217-09.2019.8.26.0002 -Voto no 37.196
4
Em fevereiro de 2009 Condomínio
Shopping Center Iguatemi ajuizou em face de José Laselva e
Isabel Lombardi Laselva a execução de título extrajudicial no
0109069-49.2009.8.26.0002.
Em outubro de 2016 foi penhorada
a fração ideal de 1/3 do imóvel pertencente a José Laselva (fls.
37/40). Note-se que, embora o Condomínio Shopping Iguatemi
seja o Exequente, por erro da Serventia ao expedir a Certidão de
Penhora (fls. 847/848), constou da averbação na matrícula do
imóvel que a execução fora movida por Shopping Centers
Reunidos do Brasil Ltda, empresa indicada na petição inicial
como administradora do Condomínio, não como parte (fls. 81).
Em setembro de 2019 Renato
Silva La Selva e Daniela Silva La Selva, proprietários de 1/6 do
imóvel penhorado, ajuizaram em face de Shopping Centers
Reunidos estes embargos de terceiro, alegando que seu tio José
Laselva, de CPF no 026.191.218-68, é homônimo do Executado,
cujo CPF é 048.141.008-25. Atribuíram à causa o valor de
R$ 955.428,51, correspondente ao valor da execução.
A Ré, por seu turno, impugnou o
valor da causa, alegou ilegitimidade ativa e passiva e concordou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1054217-09.2019.8.26.0002 -Voto no 37.196
5
com a desconstituição da penhora realizada sobre patrimônio de
terceiro, pleiteando que nenhuma das partes fosse condenada ao
pagamento das verbas de sucumbência.
Nos embargos de terceiro o valor
da causa equivale ao do bem penhorado. Nesse sentido vem
decidindo o Superior Tribunal de Justiça: “É firme a
jurisprudência desta Corte no sentido de que o valor da causa
nos embargos de terceiro deve corresponder ao valor do bem
constrito, não podendo exceder o valor do débito” (AgRg no
AREsp 166.547/ES, rel. Min. Raul Araújo, j. 04.11.2014).
À falta de outros elementos
hígidos para aferir o valor de mercado do imóvel penhorado, já
que não foi realizada perícia, adota-se o valor atribuído para fins
fiscais pela Prefeitura do Município de São Paulo,
R$ 699.489,00 (fls. 1.055). Assim, o valor da causa nestes
embargos de terceiro corresponde a 1/3 daquele valor,
R$ 233.163,00.
Os Autores têm legitimidade para
ajuizar os embargos de terceiro, ainda que sua fração ideal não
tenha sido penhorada, pois são coproprietários, portanto,
possuidores indiretos do imóvel indivisível. Nesse sentido a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1054217-09.2019.8.26.0002 -Voto no 37.196
6
doutrina: “Conforme era previsto pelo art. 1.046, §1o do
CPC/1973, independentemente da natureza do direito sobre a
coisa, a legitimidade ativa dependia da posse do bem, ou seja, o
proprietário não possuidor não tinha legitimidade ativa nos
embargos de terceiro (Informativo 553/STJ, 3a Turma, REsp
1.417.620-DF, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado
em 2/12/2014, DJe 11/12/2014). Essa realidade é modificada
pelo §1o do art. 674 do Novo CPC, que prevê que os embargos
podem ser terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou
possuidor” (Daniel Amorim Assumpção Neves, Novo Código de
Processo Civil Comentado, Ed. JusPodivm, p. 1080).
Tal entendimento se harmoniza
com o art. 843 do CPC, pois o imóvel indivisível poderia ser
levado integralmente à hasta pública, reservando-se aos
coproprietários apenas o correspondente à sua quota-parte sobre
o valor da avaliação, circunstância que confere aos Autores
interesse de agir.
Shopping Centers Reunidos é
parte legítima para responder aos embargos de terceiro, ainda
que efetivamente não seja a Exequente. A Embargada, que atuou
diretamente no processo como mandatária do Condomínio (fls.
90/96), constou como Exequente na matrícula do imóvel. Note-
se que o equívoco da Serventia pode ter sido provocado pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1054217-09.2019.8.26.0002 -Voto no 37.196
7
erro na petição inicial, pois o Condomínio foi identificado com o
mesmo CNPJ da Administradora (fls. 70), anotando-se que
mandante e mandatária compõem o mesmo grupo econômico.
Sobre o pagamento das verbas de
sucumbência, ensina Cândido Dinamarco: “Responde pelo custo
do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor
demanda admissível ou sem ter razão, seja obrigando a quem
tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já
tinha direito. Não se trata de atribuir ilicitude ao exercício da
ação ou da defesa, que constituem superiores garantias
constitucionais, mas somente de encarar objetivamente essas
condutas como causadoras de despesas, pelas quais o causador
deve responder (Liebman)” (Instituições de Direito Processual
Civil, vol. II, Malheiros Editora, 6a edição, p. 666).
Por
força
do
princípio
da
causalidade, quem provocou o ajuizamento da demanda tem
responsabilidade por todo o seu custo, vez que terá exigido
trabalho dos patronos de ambos os litigantes. Sobre o tema, o
STJ editou a Súmula no 303: “Em embargos de terceiro, quem
deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários
advocatícios”.
Ao pleitear a penhora de imóvel

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1054217-09.2019.8.26.0002 -Voto no 37.196
8
pertencente a homônimo do Executado, a Embargada deu causa
à constrição indevida, e, portanto, deve ser condenada ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa,
patamar mínimo estabelecido pelo art. 85, §2o do CPC.
Ante o exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso para reduzir o valor da causa para
R$ 233.163,00, mantida a sucumbência.
Pedro Baccarat
Relator